Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700672-20.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLEONICE TAVARES DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover, considerando que já houve o julgamento do recurso interposto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator